Tribunal: TJSP
Processo: 2277145-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso – Determinação de recolhimento das custas de preparo em dobro – Inércia da parte - Deserção configurada – Inteligência do art. 1.007, §5o do CPC, aplicável à espécie.

Recurso não conhecido.